Tribunal: TJES
Processo: 5005900-32.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005900-32.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSIMAR BRAGUNCE

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005900-32.2023.8.08.014

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSIMAR BRAGUNCE

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. MORA ACCIPIENDI. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento c/c indenização por danos morais. A sentença reconheceu a mora do credor e declarou quitado o contrato, mas indeferiu o pedido indenizatório.
2. O banco apelante defende a legitimidade de sua recusa em receber as parcelas vincendas, invocando cláusula de vencimento antecipado. O consumidor apelante requer o reconhecimento de danos morais pela recusa injustificada e pelo tempo despendido na tentativa de regularizar a obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir: (i) se a recusa do banco em receber as parcelas foi legítima, afastando os requisitos da consignação; e (ii) se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovado que o banco, após ter aceitado a quitação de parcelas em atraso e desistido de execução anterior, recusou-se injustificadamente a receber as parcelas seguintes, configurando comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (vedação ao
venire contra factum proprium
).
5. A recusa imotivada do credor em receber pagamento devido caracteriza mora accipiendi, legitimando a consignação judicial como forma de liberar o devedor da obrigação, nos termos do art. 355, I, do Código Civil.
6. Demonstrado que o consumidor realizou depósitos judiciais e buscou resolver administrativamente a pendência, restou configurada a mora do credor. Correta a sentença quanto à quitação do débito.
7. Configurado o dano moral, pois o consumidor foi compelido a acionar o Judiciário para exercer seu direito de pagar, em razão de conduta contraditória e abusiva do banco. Aplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor, diante da perda de tempo útil e do desgaste indevido na tentativa de solucionar problema ao qual não deu causa.
8. Fixação da indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia razoável e proporcional às circunstâncias do caso, com incidência de juros moratórios desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do BANCO DO BRASIL SA conhecido e desprovido. Recurso de ROSIMAR BRAGUNCE conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tese de julgamento:
“1. A recusa injustificada do credor em receber o pagamento caracteriza mora
accipiendi
e legitima a consignação judicial. 2. A conduta do fornecedor que obriga o consumidor a despender tempo e recursos para solucionar problema indevidamente criado enseja indenização por danos morais, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 336 e 355, I; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApC nº 0003475-77.2015.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 29.06.2023; TJES, ApC nº 0002206-63.2015.8.08.0001, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso da instituição financeira, bem como, conhecer e dar provimento ao recurso do consumidor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005900-32.2023.8.08.014

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSIMAR BRAGUNCE

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelações cíveis interpostas por ambas as partes,
ROSIMAR BRAGUNCE
e
BANCO DO BRASIL SA
, contra a sentença (ID 15413303) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais”, acolheu o pedido para reconhecer a mora do credor, mas afastou o pleito de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL SA
interpôs recurso de apelação (ID 15413304), sustentando, em síntese, a legitimidade de sua conduta com base em cláusula de vencimento antecipado da dívida, alegando a inexistência de ato ilícito e dos requisitos para a consignação do débito. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

Igualmente irresignado,
ROSIMAR BRAGUNCE
interpôs apelação (ID 15413310), pleiteando, em suas razões, a condenação da instituição financeira em indenização por danos morais, notadamente em razão do desvio produtivo da consumidora.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 15413309, 15413314), cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Pois bem.

Conheço os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legitimidade da recusa do banco apelante em receber as parcelas do financiamento do apelado e, consequentemente, a presença dos requisitos para a configuração da consignação e a configuração de danos morais indenizáveis.

Rememora-se que, na origem, o autor narrou (ID 15413235) ter firmado Cédula de Crédito Bancário para aquisição de um caminhão. Após purgar uma mora pontual, o banco réu passou a se recusar injustificadamente a receber as parcelas vincendas. Diante da recusa, o autor efetuou depósitos judiciais para adimplir a obrigação (IDs 15413245, 15413265, 15413268, 15413270, 15413274) após não lograr êxito no pagamento diretamente ao banco, conforme protocolos dos respectivos requerimentos administrativos (IDs 15413244, 15413273, 15413267, 15413264, 15413243).

Em sede de defesa, o banco alegou que o valor depositado é inferior ao devidos, pois, sobre as parcelas, incidem encargos decorrentes da mora e o valor oferecido pelo autor é incorreto e insuficiente. Além disso, alega que o autor não cumpre os requisitos para a consignação em pagamento e que os danos morais são indevidos.

A sentença de primeiro grau acolheu a pretensão autoral de consignação e declarou a quitação do contrato, determinando a expedição de alvará do valor consignado ao banco. Lado outro, afastou a pretensão autoral de indenização por danos morais.

O banco apelante defende que sua recusa em receber os pagamentos se amparou em cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, decorrente de inadimplemento anterior do apelado.

Contudo, a tese não se sustenta.

Restou provado nos autos que, no passado, a parte esteve em mora relativamente ao contrato sob debate, sendo ajuizada execução pelo banco. Todavia, ante a quitação dos valores em atraso, o banco desistiu da ação (fl. 79 de ID 15413248).

O exposto, por certo, evidencia que o próprio banco aceitou o pagamento parcial, deixando de fazer valer a cláusula de vencimento antecipado.

Destarte, o fato de posteriormente o banco recusar o pagamento das parcelas seguintes e condicionar o recebimento à quitação do saldo total revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação.

Ta, por certo, encontra vedação no ordenamento jurídico pátrio, que veda o
venire contra factum proprium
, impedindo que alguém aja de forma contrária a uma conduta anterior que gerou confiança.

Apesar do referido instituto não ter previsão legal expressa no Código Civil, sua aplicação decorre do princípio da boa-fé objetiva, que exige lealdade e comportamento ético nas relações jurídicas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – TRATATIVAS PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da demanda originária, iniciou tratativas com o requerido, conforme demonstrado nos prints do “whatsapp”, apontando, na oportunidade, que o total do débito para negociação é R$ 116.475,04 .” 2.
Tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação.
3 . Ademais, não há que se falar, por ora, em violação ao princípio da não surpresa, na medida em que verifico, nos autos de origem, a prévia intimação do banco agravante para se manifestar acerca do pedido formulado pelo recorrido (id. 26005183). 4. Recurso desprovido . Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005937-04.2023.8 .08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 22/08/2023)

Ademais, os autos demonstram que o autor buscou ativamente regularizar sua situação e adimplir as parcelas subsequentes. A instituição financeira, por sua vez, criou óbices injustificados ao recebimento, forçando o devedor a se valer da via judicial para não incorrer em inadimplência, conforme comprovam os depósitos em consignação (IDs 15413245, 15413265, 15413268, 15413270, 15413274).

Por certo, a recusa imotivada do banco em receber a prestação devida configura a mora do credor (
mora accipiendi
), tornando legítima a utilização da ação de consignação em pagamento para liberar o devedor da obrigação (art. 355, I do Código Civil).

Ademais, invertido o ônus da prova, o banco apelante não demonstrou a justeza de sua recusa, como, por exemplo, a insuficiência dos depósitos efetuados.

O exposto encontra amparo em julgado deste E. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO A MENOR. LEVANTAMENTO DO VALOR PELO CREDOR. PARCIAL PROVIMENTO. EXTINÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem “em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento” (artigo 336 do NCC)
. 2.
Inexiste nos autos demonstração de que o montante do quantum indicado pela parte Credora, ora Apelante, se encontra de acordo com os parâmetros de correção previstos em contrato
. 3. O c . Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça afirmando que “A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”, (REsp 1.333.425). 4 . Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003475-77.2015.8 .08.0021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 29/06/2023)

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a quitação das parcelas depositadas em juízo.

Em avanço, o autor/apelante busca a reforma da sentença para ver reconhecido seu direito à indenização por danos morais, com base na teoria do desvio produtivo.

Tal tese merece acolhimento.

Em que pese ter o juízo de origem ter entendido pela não configuração do dano moral, diversamente, conclui-se que a situação vivenciada pelo ora autor ultrapassa o mero aborrecimento. A recusa do banco em fornecer meios para o pagamento, mesmo diante de inúmeras tentativas extrajudiciais (IDs 15413244, 15413273, 15413267, 15413264, 15413243), compeliu o consumidor a despender tempo e recursos para resolver um problema ao qual não deu causa.

Tal cenário caracteriza a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual o tempo vital do consumidor, perdido na tentativa de solucionar problemas gerados pelo fornecedor, constitui um bem juridicamente tutelável, cuja violação acarreta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 579/STJ – VERIFICADA PRESTEZA E COLABORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MINIMIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR – CONDUTA A REFLETIR NO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1)
A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2) Apesar de comprovado que ocorreu o estorno dos valores indevidamente debitados da conta bancária do apelante, assim como inexiste notícia de que este tenha sido inscrito em cadastros restritivos, a perda de tempo de vida útil em razão da falha na prestação de serviços não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial. 3)
O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema, não sendo suficiente para afastar a aplicação de tal teoria a constatação de que a instituição financeira contribuiu para que fosse resolvido ou que reparou prontamente o prejuízo financeiro sofrido, ao realizar, por exemplo, o estorno de valores indevidamente descontados
. 4) O fundamento da sentença para julgar improcedente o pedido, a saber, a ausência de descaso da instituição financeira e a sua presteza ao adotar as providências necessárias visando o bloqueio do cartão de crédito e o ressarcimento do autor, corresponde ao mínimo que dela se espera, por serem medidas inseridas no âmbito de suas obrigações, mas que deverão refletir na fixação do quantum indenizatório. 5) A corroborar a falha na prestação de serviços, aplica-se o disposto na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos. 6) Muito embora não seja excessivo o valor sugerido pelo autor (R$ 5 .000,00), não podemos desconsiderar, na fixação da indenização, a postura adotada pela instituição financeira ao adotar prontamente as providências necessárias à solução do problema e minimizar os prejuízos sofridos pelo consumidor, razão pela qual
o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato
, com a incidência de correção monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula nº 362/STJ) e o acréscimo de juros moratórios desde o evento danoso, para tanto considerado o dia 10/08/2015. 7) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002206-63 .2015.8.08.0001, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 11/09/2023)

No caso, o apelado foi obrigado a se desviar de suas atividades cotidianas para ingressar com medida judicial a fim de exercer seu direito de pagar uma dívida, o que evidencia o ato ilícito e o nexo de causalidade com o dano extrapatrimonial sofrido. A conduta do banco, portanto, não apenas violou a boa-fé contratual, mas também causou um dano concreto à esfera pessoal do autor.

Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (conduta ilícita, dano e nexo causal), a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, fixa-se a indenização no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que se mostra adequada às circunstâncias do caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO BRASIL SA
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
ROSIMAR BRAGUNCE
, para reformar em parte a sentença e condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), incidindo a taxa selic/selic-IPCAe, observando-se a vigência da Lei n.º 14.905/2024.

Deixo de redimensionar as verbas sucumbenciais por verificar que, na origem, recaíram exclusivamente sobre o banco. Todavia, ante o desprovimento do recurso da instituição financeira, majoro os honorários sucumbenciais em 5% sobre a base de cálculo arbitrada em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.

V
OTO DE VISTA DIVERGENTE

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes,
ROSIMAR BRAGUNCE
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da “ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais” proposta em desfavor da instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para acolher o pleito de reconhecimento da mora do credor, mas afastou a pretensão de condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O eminente relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, votou no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo banco requerido e dar provimento ao apelo adesivo manejado pela autora, fixando o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais.

Registrou o nobre relator que ao aceitar a purgação da mora relativa a uma parcela e desistir de ação de execução anteriormente proposta, o banco renunciou à cláusula de vencimento antecipado, não podendo, posteriormente, recusar o pagamento das parcelas seguintes — conduta essa que viola o princípio da boa-fé objetiva e configura
venire contra factum proprium
.

Fundamentou que resta caracterizada a
mora accipiendi
do banco, diante da recusa imotivada em receber os valores devidos, o que justifica a consignação em pagamento, nos termos do art. 355, I, do Código Civil. Além disso, consignou que a instituição financeira não demonstrou a insuficiência dos depósitos realizados, o que confirma a legitimidade do procedimento adotado pelo consumidor.

Quanto ao dano moral, o douto relator reconheceu que a conduta da instituição financeira extrapolou o mero aborrecimento, tendo o consumidor sido compelido a adotar medidas judiciais para exercer seu direito de pagar, evidenciando-se o desvio produtivo do consumidor.

Não obstante os judiciosos fundamentos lançados no voto de relatoria, peço vênia para alcançar conclusão diversa.

De início, importa frisar que a desistência da execução de título extrajudicial n.º 5006621-18.2022.8.08.0014, promovida pelo banco em razão da inadimplência da parcela com vencimento em 15/07/2022 (conforme evento n.º 15413246), não implica, de forma automática ou inequívoca, aceitação da purgação da mora, tampouco representa, por si só, reconhecimento de quitação da referida obrigação.

É imperioso reconhecer que a desistência de ação executiva não ostenta, necessariamente, conteúdo negocial capaz de gerar efeitos liberatórios ou extintivos em favor do devedor. Ao contrário, a medida pode decorrer de múltiplos fatores, inclusive conveniência administrativa.

Não consta dos autos documento ou declaração da instituição financeira que denote expressamente o aceite dos valores pagos ou o afastamento da cláusula de vencimento antecipado. Trata-se, pois, de interpretação que não encontra amparo na prova produzida.

Ademais, ainda que se admitisse que a parcela vencida em 15/07/2022 tivesse sido aceita pelo banco como purgada, tal circunstância não elidiria a configuração do vencimento antecipado, porquanto os extratos bancários colacionados no evento nº 15413242 evidenciam outros inadimplementos sucessivos, com pagamentos realizados após os vencimentos contratuais estipulados (dia 15 de cada mês).

De acordo com a Cédula de Crédito Bancário acostada no evento n.º 15413240, o inadimplemento de qualquer parcela implica o vencimento antecipado do saldo devedor, cláusula essa plenamente válida e eficaz, consoante reiterada jurisprudência do STJ no sentido de que “Não é abusiva a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do contrato” (REsp n. 1.699.184/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 31/1/2023.).

Logo, não restando configurada mora do credor, nem dúvida sobre o quantum devido, e provado o inadimplemento do devedor, impõe-se o reconhecimento da legitimidade da postura adotada pelo banco, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão consignatória.

Por conseguinte, não há ato ilícito passível de ensejar indenização por danos morais, pois o banco, ao declarar o vencimento antecipado da dívida por inadimplemento —, não incorreu em abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva.

A teoria do desvio produtivo, invocada pelo autor, pressupõe comportamento ilegítimo e arbitrário do fornecedor, o que não se verifica neste caso, sendo indevida, portanto, a pretendida compensação por danos extrapatrimoniais.

Por todo o exposto, peço
vênia
ao eminente Desembargador relator para inaugurar divergência

no sentido de
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pelo autor.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade em decorrência daquele litigar amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Respeitosamente, é como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE VISTA
(Acompanhar o Relator)

Eminentes Pares, após substancioso voto do Desembargador Relator
ALDARY NUNES JUNIOR
e apesar da divergência inaugurada pelo Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado pelo eminente Relator.

Assim, pedindo as mais respeitosas vênias à divergência inaugurada, manifesto meu
acompanhamento integral ao voto do Eminente Relator
.

A análise detida dos autos revela que a instituição financeira, ao desistir da ação de execução anterior após o pagamento das parcelas em atraso, gerou no consumidor a legítima expectativa de que a relação contratual havia retornado à sua normalidade (fluxo de parcelamento).

O ordenamento jurídico pátrio, sob a égide do Art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de zelar pela
boa-fé objetiva
. Ao aceitar a purgação da mora e, ato contínuo, recusar o recebimento das parcelas subsequentes exigindo o vencimento antecipado, o Banco incorre em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que é vedado pelo princípio da confiança.

Ficou sobejamente provado que o autor buscou, por diversas vezes e por vias administrativas (conforme protocolos de IDs listados no voto condutor), adimplir sua obrigação. A recusa do Banco em emitir os boletos ou aceitar o pagamento parcelado, sob o pretexto de um vencimento antecipado que ele mesmo havia mitigado anteriormente, configura a
mora accipiendi
(mora do credor).

Portanto, a ação de consignação em pagamento é o meio hábil e necessário para que o devedor se liberte do ônus da inadimplência, não restando alternativa ao consumidor senão a via judicial.

No que tange aos danos morais, entendo que o caso ultrapassa o "mero aborrecimento". A aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
é irretocável nesta lide.

O tempo é um bem escasso e irrecuperável. Submeter o consumidor a um verdadeiro "calvário administrativo" para realizar o pagamento de uma dívida — ato que deveria ser simplificado pelo fornecedor — gera um dano extrapatrimonial que merece reparação. O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
arbitrado pelo Relator atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo o necessário caráter pedagógico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acompanho o voto proferido pelo Relator
em todos os seus termos, para:

1. Negar provimento
ao recurso do Banco do Brasil S.A.;

2. Dar provimento
ao recurso de Rosimar Bragunce, reconhecendo o dano moral e mantendo a quitação das parcelas consignadas.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho o voto de relatoria.